Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-89.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007301-89.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSINEY ROSA DA SILVA - CPF: 046.902.191-84 (APELADO), HAMILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 104.241.588-92 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0007301-89.2012.8.11.0003

APELANTE(S)

: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S)

: ROSINEY ROSA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR MORTE

– PRELIMINAR:
NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ACOLHIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESERVAÇÃO DE 50% PARA EVENTUAL BENEFICIÁRIO – DESCABIMENTO –
HERDEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
AREsp 1337674/DF
E
REsp 1746254/SP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Reconhecido o vício no ato intimatório da publicação da sentença, mostra-se impositiva a anulação do ato de intimação, assim, à luz da economia processual, deve ser reconhecida a tempestividade do apelo.

Verificado pelo oficio emitido pelo INSS a inexistência de dependentes do
de cujus
e reconhecida a união estável com a apelada através de sentença judicial, não há que se falar em preservação do montante de 50% para possíveis beneficiários.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença que proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
ROSINEY ROSA DA SILVA
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora à complementação do pagamento da indenização pelo óbito da vítima, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de
forma proporcional
(50% para cada).

Em suas razões recursais (ID 98833479), requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade de intimação acerca da sentença proferida, porquanto publicada no nome dos patronos anteriores, que não aos atuais, causando-lhes “
imenso prejuízo processual, e financeiro, na medida em que, esta recorrente demonstrará que a proponente, então recorrida, não possui direito algum ao recebimento da indenização complementar, como pretende com a presente demanda.”

No mérito, alega que, não tendo a autora cuidado de comprovar de forma inconteste ser a única beneficiária do
de cujus,
impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta, vislumbrando-se possibilidade de se ferir o direito de possível beneficiária (genitora da vítima) legítima, a ingressar em Juízo pleiteando o mesmo benefício.

Por fim, diante da reduzida complexidade da causa, os requer sejam os honorários fixados em, no máximo, 10% sobre o valor da condenação e não da causa.

Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna, preliminarmente, pela intempestividade do apelo e, no mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 45553131).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ROSINEY ROSA DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 18/07/2009, seu cônjuge/convivente

GILVAN FERREIRA DA SILVA
foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, certidão de óbito e demais documentos médicos juntados aos autos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Assim, inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Preliminarmente, pugna a seguradora apelante para que seja reconhecida a tempestividade do apelo, haja vista a nulidade
da intimação da sentença proferida, porquanto publicada no nome dos patronos anteriormente constituídos.

Deveras, a análise desta preliminar de nulidade da intimação está atrelada à preliminar de intempestividade alegada pela parte apelada em contrarrazões, devendo ser analisadas conjuntamente.

Pois bem.

Denota-se que em 22/08/2019, anteriormente à prolação da sentença de primeiro grau, a seguradora requerida peticionou aos autos requerendo a juntada de instrumento de procuração e substabelecimento em nome dos novos patronos habilitados, quais sejam:
JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS, OAB/ MG 123.907; LUIZ HENRIQUE VIEIRA, OAB/ MT 26.417 A.

Constou da petição (ID.

98833468):

“Saliente-se, desde já que, não sendo intimados quaisquer destes procuradores, o ato de intimação será nulo nos termos do que dispõe a norma do artigo 280 c/c artigo 272, §2°, ambos do CPC/15 vigente, o qual ficará desde já pré-questionado para os devidos fins.

Requer ainda sejam excluídos das intimações, todos os procuradores antecedentes, tendo em vista que a partir desta data, apenas os signatários são os procuradores responsáveis pelos autos em apreço. ”

Assim, de se reconhecer o vício no ato intimatório, vez que a publicação da sentença foi disponibilizada em nome dos advogados anteriormente constituídos, conforme andamento processual anexado aos autos (ID.

98833477), vejamos:

“Tipo do Andamento

Andamento 11/11/2020

Certidão de Envio de Matéria para Imprensa,

Certifico que remeti para publicação no DIARIO DA JUSTICA, DJE n° 10857, com previsão de disponibilizaçao em 12/11/2020, 0 movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em Parte" de 10/11/2020, onde constam Como patronos habilitados para receberem intimações: HAMILTON FERNANDES —OAB:OAB/MT17125 representando o polo ativo; e LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT representando o polo passivo.”

Neste contexto, torna-se impositiva a anulação do ato de intimação, e à luz da economia processual, reconheço a tempestividade do apelo, passando à análise do mérito.

Assim,
acolho
a prejudicial de nulidade do ato de intimação e
rejeito
a preliminar de intempestividade do apelo.

MÉRITO

Consoante o art. 4o da legislação supracitada, com a redação anterior à alteração operada pela Lei no 11.482/2007, este artigo define acerca da legitimidade para postular o valor indenizatório em juízo. Vejamos:

"Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados."

Da leitura do artigo acima transcrito, conclui-se que a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT é devida ao cônjuge/companheiro (a), e na falta deste, aos herdeiros legais, conforme redação do art. 4o da Lei no 6.194/74, à época do sinistro.

Por sua vez o artigo 792 do CC, prevê:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Deveras,
tal como bem explanado na sentença de primeiro grau (ID. 98833476):

“
Inobstante o entendimento supra, o arcabouço probatório coligido aos autos é robusto a ponta de evidenciar, não só a união estável e duradoura entre autora e GILVAN FERREIRA DA SILVA, de meados de 2003 até o ano de 2009, quando de sua morte, como também e, principalmente, sua condição de única herdeira.

Por todas as provas trazidas aos autos, cite-se oficio de fl. 122, advindo do instituto previdenciário,
atestando a inexistência de registros indicando dependentes do falecido.

Ademais, o acidente de transito ocorrido em 18/07/2009, que resultou na morte do companheiro da requerente, restou suficientemente evidenciado nos autos pela Certidão de Ocorrência emitida pelo Batalhão de Bombeiros Militar (fl. 46), assim como seu óbito pelo documento oficial de fl. 47.

Devemos observar a Lei n° 6.194/74, que dispoe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3°, especificamente seu inciso I, que estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão vejamos:

Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 20 desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei n° 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (incluído pela Lei n° 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (incluído pela Lei n° 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso a vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (incluído pela Lei n° 11.482, de 2007)” (ressaltamos).

Inconteste, portanto, que a autora tem legitimidade para receber a indenização devida, saliente-se que, segundo o disposto no artigo 4° da Lei 6.194/74, que rege o tema, a indenização, no caso de morte, será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, o capital segurado deve ser pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, valendo a ordem de vocação hereditária.

Destarte, tendo o acidente em questão acarretado a morte do companheiro da autora, considerando-a a então companheira do falecido e sua única herdeira, o montante indenizável é o referente a 100% (cem por cento) do teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Tendo em vista, ainda, que a autora recebeu, administrativamente, o importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) (fl. 144), faz jus ao montante devido correspondente a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).”

Portanto, verificado pelo oficio do INSS que “
não encontramos em nossos arquivos nenhum dependente escrito
” (ID. 98833455) e, considerando a sentença prolatada nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
no 1005/2009 – cód. 427078, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 98833461), que reconheceu a união estável do
de cujus
com a apelada no período de junho de 2003 até a data do falecimento, não há que se falar em preservação do montante de 50% para possível beneficiária (genitora da vítima).

Com relação aos
honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da causa (R$ 25.000,00)
, há que se destacar que
o §2o do art. 85 do CPC/15 estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

In casu
, sendo perfeitamente possível mensurar o valor da condenação (R$675,00), não se mostra razoável a fixação dos honorários sobre o valor da causa (R$25.000,00).

Ademais, a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, resulta em irrisórios R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o qual, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Assim, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”
(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, considerando a sucumbência reciproca entre as partes.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021